Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-73.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004343-73.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DHONEY CHAVES FREIRE - CPF: 002.374.461-89 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004343-73.2020.8.11.0055 – Sinop

Apelante:
Dhoney Chaves Freire

Apelado:
Banco RCI Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, avaliação do bem e registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004343-73.2020.8.11.0055 – Sinop

Apelante:
Dhoney Chaves Freire

Apelado:
Banco RCI Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dhoney Chaves Freire em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de revisão de contrato que move contra o Banco RCI Brasil S.A., julgou improcedente o feito, ante a ausência de ilegalidades no pacto firmado entre as partes, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direto de defesa, ante a não realização de perícia contábil. No mérito, sustenta a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, bem como das tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro proteção financeira, além da comissão de permanência. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 88549627),
requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, além da revogação dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de hipossuficiência financeira, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021